Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702270-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Banco-agravante, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora